Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, fixou o entendimento de que “Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exeqüente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio.”
2. A formalização de contrato de compra e venda de imóvel por escritura pública no Cartório de Notas não equivale à transmissão de sua propriedade, que somente se convalida mediante a averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis. Razão pela qual ocorreu a procedência dos Embargos de Terceiros.
3. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes
4. Recurso conhecido e desprovido.